Tribunal: CARF
Processo: 11516.722424/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722424/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.915 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TRANSPORTES NATAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de
tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos e
declarações pertinentes.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES FEDERAL. SÚMULA No 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, também por unanimidade de votos, dar-
lhe parcial provimento para determinar o aproveitamento dos recolhimentos de mesma natureza,
efetuados na sistemática do Simples, nos termos do disposto na Súmula CARF no 76.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722424/2011-04
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722424/2011-04

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 198/205), que julgou procedente o lançamento decorrente
de Contribuições Sociais Previdenciárias.
Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão recorrido:
Trata o processo em epígrafe de lançamento de contribuições previdenciárias devidas
pela empresa, por ter declarado, indevidamente, na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência – GFIP, como optante do SIMPLES NACIONAL. A
Auditoria constatou que a empresa não era, no período fiscalizado, optante pelo Simples
Nacional em razão de ter todas as suas solicitações de opção indeferidas.
Juntou ao processo cópia do histórico de solicitações de opção pelo Simples Nacional
efetuadas pela empresa.
Com a informação indevida, a empresa deixou de declarar e recolher as contribuições
previdenciárias patronais devidas ao Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS,
as contribuições patronais para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT e as contribuições da empresa, devidas a outras entidades ou fundos
(FNDE, INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT).
LANÇAMENTO
O lançamento de créditos tributários envolve os seguintes Autos de Infração:
Debcad no 51.009.2373:
Auto de Infração, com lançamento de contribuições sociais devidas à seguridade social,
relativas à parte patronal destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social –
FPAS, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e de segurados
contribuintes individuais, e de contribuições patronais para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, consolidadas em 28/11/2011, no montante de
R$ 400.699,42, referente ao período de 01/2009 a 07/2011, separadas nos seguintes
levantamentos:
1. Levantamento RP – REMUN APÓS A MP 449 2008. Neste levantamento foram
constituídas as contribuições patronais destinadas ao FPAS e GILRAT, incidentes sobre
as remunerações dos segurados empregados constantes da Folha de Pagamento e
declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, correspondentes ao
período de 01/2009 a 07/2011.
2. Levantamento PL PROLABORE APÓS MP 449 2008. Neste levantamento foram
constituídas as contribuições patronais destinadas ao FPAS, incidentes sobre as
remunerações dos segurados contribuintes individuais constantes da Folha de
Pagamento, Recibos de Pró-labore e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, correspondentes ao
período de 01/2009 a 07/2011.
3. Levantamento PP – PROLAB F PGTO APÓS MP 449 2008. Neste levantamento
foram constituídas as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
contribuintes individuais e descontadas pela empresa, apuradas em recibos de pró-
labore e das folhas de pagamentos, não declaradas em GFIP, correspondentes ao
período de 12/2009 e 01/2010.
Debcad no 51.009.2381:
Auto de Infração, com lançamento de contribuições da empresa, devidas a outras
entidades ou fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT), incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, consolidadas em 28/11/2011, no montante de
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722424/2011-04

R$ 89.920,25, referentes ao período de 01/2009 a 07/2011, apurada no seguinte
levantamento:
1. Levantamento RP – REMUN APÓS A MP 449 2008. Neste levantamento foram
constituídas as contribuições devidas a outras entidades ou fundos, incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados constantes da Folha de Pagamento e
declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, correspondentes ao
período de 01/2009 a 07/2011.
Debcad no 51.009.2390: Auto de Infração, com lançamento de contribuições
previdenciárias descontadas pela empresa dos segurados contribuintes individuais, não
declaradas em GFIP, consolidadas em 28/11/2011, no montante de R$ 594,42, referente
ao período de 12/2009 e 01/2010, apurada no seguinte levantamento:
2. Levantamento CA CONTRIB C I ANTES MP 449 2008. Neste levantamento foram
constituídas as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados contribuintes
individuais e descontadas pela empresa, apuradas em recibos de pró-labore e das folhas
de pagamentos, não declaradas em GFIP, correspondentes ao período de 03/2008 a
10/2008.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada dos lançamentos em 02/12/2011, apresentando impugnação
no prazo legal, aduzindo o que se segue: a. A empresa estava incluída no SIMPLES
NACIONAL, não tendo inserido informações indevidas à Previdência Social.
b. Não foi formalmente intimada ou comunicada da exclusão do SIMPLES
NACIONAL, o que impossibilitou a apresentação de manifestação de inconformidade
relativa ao processo de exclusão, caracterizando vicio formal, pelo que os Autos de
Infração são nulos. Cita os artigos 29 e 30 da Lei Complementar 123/2006.
c. O Lançamento não exclui os valores recolhidos pela empresa à Previdência Social
através de Documento de Arrecadação do Simples – DAS. Esses pagamentos incluem a
parte patronal e terceiros. Anexou planilha discriminando valores mensais recolhidos e
copia de extrato do simples nacional.
d. Solicita o cancelamento dos Autos de Infração.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 198):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2011
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO.
DISCUSSÃO EM PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade do indeferimento da opção ao regime de
tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o exame da
matéria nos autos de Auto de Infração decorrente de referida decisão.
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido para o
Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006.
Impugnação Improcedente
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722424/2011-04

Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário (fls. 211/267) alegando: a) nulidade da exclusão do Simples – ausência de intimação
pessoal sobre eventuais inconformidades; b) nulidade: erro na determinação da base de cálculo
(inclusão de rubricas não sujeitas à incidência da contribuição ao FPAS em sua base de cálculo;
- (Aviso Prévio indenizado e 13° Proporcional ao Avisto Prévio; Salário Maternidade; Adicional
sobre horas-extras e adicional noturno; Adicional de férias (terço constitucional) e férias
gozadas; auxílio doença – primeiros 15 dias; adicionais de insalubridade, periculosidade e
transferência; vale transporte pago em dinheiro; gratificação natalina – 13° salário;
impossibilidade de cobrança da contribuição ao INCRA; impossibilidade de cobrança da
contribuição ao SAT/RAT pelas sistemática instituída pelo Decreto n° 6.957/09; aplicação de
multa com caráter confiscatório) – argumentos novos e; c) compensação dos pagamentos.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Entretanto, verificamos dos presentes autos que o Recurso Voluntário comporta
conhecimento parcial, uma vez que a Recorrente trouxe temas estranhos ao litígio instaurado
com a impugnação ao lançamento, nos termos do disposto nos artigos 14, 16, III e 17 do Decreto
n° 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Portanto, não se conhece dos pleitos trazidos apenas em sede de recurso abaixo
elencados:
- nulidade: erro na determinação da base de cálculo (inclusão de rubricas não
sujeitas à incidência da contribuição ao FPAS em sua base de cálculo;
- Aviso Prévio indenizado e 13° Proporcional ao Avisto Prévio
- Salário Maternidade; Adicional sobre horas-extras e adicional noturno;
Adicional de férias (terço constitucional) e férias gozadas
- auxílio doença – primeiros 15 dias; adicionais de insalubridade, periculosidade
e transferência
- vale transporte pago em dinheiro;
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722424/2011-04

- gratificação natalina – 13° salário;
- impossibilidade de cobrança da contribuição ao INCRA;
- impossibilidade de cobrança da contribuição ao SAT/RAT pelas sistemática
instituída pelo Decreto n° 6.957/09;
- aplicação de multa com caráter confiscatório)

Nulidade da exclusão do Simples – ausência de intimação pessoal sobre
eventuais inconformidades
Com relação a esta alegação, peço vênia para transcrever trecho da decisão
recorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Em consulta ao Portal do Simples Nacional, verificou-se que a impugnante solicitou sua
opção pelo Simples Nacional, em 2007, 2009, 2010 e 2011, tendo todas sido indeferidas
por pendências/irregularidades:

Pelo que se vê a impugnante jamais foi optante do SIMPLES NACIONAL, conforme
comprovam as consultas efetuadas pela Auditoria ao Portal do Simples Nacional,
juntadas às fls.142/146. Todas as suas solicitações foram indeferidas por
irregularidades, resultando que em nenhum momento e empresa foi optante do Sistema.
A discussão a respeito do indeferimento da opção pelo SIMPLES deve ser abordada
exclusivamente no âmbito de processo específico, não sendo tal assunto cabível neste
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário, onde é legítima a
constituição das contribuições previdenciárias devidas.
O contribuinte dispõe de um contencioso para discutir o indeferimento da Opção,
conforme art. 8o e 16 da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007:
Art. 8o Na hipótese de a opção a que se refere o art. 7o ser indeferida, será
expedido termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional por autoridade
fiscal integrante da estrutura administrativa do respectivo ente federado que
decidiu o indeferimento, inclusive na hipótese de existência de débitos
tributários.
§ 1o Será dado ciência do termo a que se refere o caput à ME ou à EPP pelo ente
federativo que tenha indeferido a sua opção, segundo a sua respectiva
legislação.(Redação dada pela Resolução CGSN no 50, de 22 de dezembro de
2008 )
§ 1oA O contencioso administrativo relativo ao indeferimento de opção será de
competência do ente federativo que decidir o indeferimento, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
Portanto, não cabe neste momento, qualquer apreciação a respeito do ato de
indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722424/2011-04

Não estando incluída no Simples Nacional, a empresa fica sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas não optantes pelo regime simplificado
de tributação.
Considerando que o procedimento do lançamento é vinculado, nos termos do Art. 142
do CTN, não cabe ao servidor adotar outro procedimento que não o determinado em lei,
sob pena de responsabilidade funcional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
A possibilidade de discussão administrativa do Termo de Indeferimento, não impede a
constituição do crédito tributário, ficando obstado, tão somente, a sua cobrança nos
casos em que for instaurado o contencioso relativo ao Termo de Indeferimento ao
Simples Nacional.
Esse é o posicionamento adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF sobre o assunto, conforme Súmula CARF 77 que transcrevemos a seguir:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão
Temos, portanto, que o Auto de Infração foi lavrado de acordo com a legislação, dentro
dos limites legais, não se vislumbrando qualquer vício que comprometa a validade do
lançamento.
Portanto, não procede a alegação do contribuinte.
Compensação dos pagamentos
No caso em questão deve ser acolhido este pleito da Recorrente, conforme
disposto da súmula CARF no 76:
Súmula CARF no 76 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012 Na
determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão
do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados
nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago
de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, deve ser dado provimento quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, por este tratar de
temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte
conhecida, dou-lhe parcial provimento para que sejam deduzidos os recolhimentos da mesma
natureza, efetuados na sistemática do simples, nos termos do disposto na Súmula CARF no 76.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722424/2011-04

Fl. 291
DF CARF MF
Original